Tribunal: TJBA
Processo: 0007443-21.2018.8.05.0110
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0007443-21.2018.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JONAS EMANOEL BESERRA DE LIMA SILVA Advogado(s): ROBSON OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Recurso em Sentido Estrito: 0007443-21.2018.8.05.0110 Recorrente: Jonas Emanoel Beserra de Lima Silva Defesa técnica: Bel. Robson Oliveira da Silva (OAB/BA 37.002) Recorrido: Ministério Público do Estado Da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco Órgão Julgador: 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHO INDIRETO (“OUVIR DIZER”). PROVA INSUFICIENTE. PARECER DA PROCURADORIA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Jonas Emanoel Beserra de Lima Silva contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, §2º, II, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil contra Klessio Soares dos Santos, ocorrido em 16.10.2017, na cidade de Irecê/BA. A defesa sustenta nulidade da prova pericial por quebra da cadeia de custódia em razão da ausência de isolamento do local do crime e nulidade da oitiva de testemunhas por violação ao art. 212 do CPP. No mérito, alega inexistência de indícios suficientes de autoria, pois a imputação baseia-se apenas em depoimentos indiretos e denúncia anônima, requerendo a impronúncia ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, posição igualmente adotada pela Procuradoria de Justiça em parecer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se há nulidade da prova pericial por suposta quebra da cadeia de custódia decorrente da ausência de isolamento do local do crime; (ii) se houve nulidade na oitiva das testemunhas por violação ao art. 212 do CPP; e (iii) se existem indícios suficientes de autoria aptos a justificar a manutenção da decisão de pronúncia do recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A preliminar de nulidade da prova pericial por quebra da cadeia de custódia foi rejeitada, pois, embora constatada deficiência no isolamento do local do crime, não foi demonstrado prejuízo concreto à defesa, permanecendo o corpo da vítima no local até a chegada da perícia, com adequada descrição das lesões e recolhimento de vestígio balístico. 4. Também foi afastada a alegação de nulidade da oitiva das testemunhas por violação ao art. 212 do CPP, uma vez que os questionamentos formulados pelo Ministério Público não configuraram indução ilícita nem inversão irregular da ordem de inquirição, inexistindo demonstração de prejuízo efetivo à defesa. 5. No mérito, embora comprovada a materialidade delitiva por meio dos laudos periciais que atestaram a morte da vítima por hemorragia encefálica decorrente de disparos de arma de fogo, não se verificam indícios suficientes de autoria em relação ao recorrente. 6. A acusação baseou-se exclusivamente em depoimentos indiretos do pai e da irmã da vítima, os quais não presenciaram o crime e atribuíram a autoria ao recorrente com fundamento em comentários de terceiros e em ligação telefônica anônima, sem identificação da fonte informante. 7. O testemunho indireto, embora não vedado pelo ordenamento jurídico, possui reduzido valor probatório e, quando desacompanhado de outros elementos de confirmação, não constituem indícios suficientes de autoria para fins de pronúncia, sobretudo porque impede o exercício efetivo do contraditório quanto à fonte originária da imputação. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não é admissível submeter o acusado ao Tribunal do Júri com base exclusivamente em depoimentos de “ouvir dizer”, sem indicação dos informantes ou outros elementos corroborativos. 9. No caso concreto, afastados os relatos indiretos e inexistindo testemunhas presenciais, provas técnicas ou outros elementos objetivos que vinculem o recorrente ao homicídio, resta caracterizada a insuficiência de indícios de autoria exigidos pelo art. 413 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão de pronúncia e impronunciar Jonas Emanoel Beserra de Lima Silva quanto ao crime previsto no art. 121, §2º, II, do Código Penal, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: “1. A ausência de demonstração de prejuízo afasta a nulidade da prova pericial decorrente de deficiência no isolamento do local do crime.” “2. Depoimentos indiretos baseados em denúncia anônima ou em relatos de terceiros não identificados, desacompanhados de outros elementos corroborativos, não constituem indícios suficientes de autoria aptos a fundamentar decisão de pronúncia.” DISPOSITIVOS CITADOS: · CF/1988, arts. 5º, XXXVIII e LV, e 93; Código Penal, art. 121, §2º, II; Código de Processo Penal, arts. 212, 413, 414 e 563. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STJ, REsp nº 1.924.562/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.05.2021, DJe 14.05.2021. · STJ, AgRg no AREsp nº 1.957.792/MG, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022. · STJ, REsp nº 2.181.067/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 03.09.2025, DJEN 08.09.2025. · STJ, AgRg no AREsp nº 1.681.538/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12.08.2020, DJe 17.08.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Recurso em Sentido Estrito de n. 0007443-21.2018.8.05.0110, da Comarca de Irecê/BA, interposto por Jonas Emanoel Beserra de Lima Silva em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, dar provimento ao recurso para impronunciar o Recorrente, nos termos do voto condutor.